Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746108-74.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Manifeste-se a impetrante, em contrarrazões, quanto ao agravo interno da UNIÃO FEDERAL (ID: 55246759). Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador